Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-51.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010219-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FURTADO - CPF: 014.814.691-00 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de complementação securitária movida em face da Seguradora, reconhecendo como devido o pagamento de R$ 3.037,50, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

2.

A sentença fixou sucumbência recíproca, atribuindo à autora 70% das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, além de não reconhecer a gratuidade de justiça para fins de isenção de tais encargos, o que motivou o recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente arbitrado em juízo caracteriza sucumbência recíproca; e
(ii) se é cabível o reconhecimento da isenção de custas e honorários sucumbenciais à apelante em razão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em ações securitárias, a mera diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido judicialmente não caracteriza sucumbência recíproca, sendo necessário avaliar o núcleo do pedido inicial.
5. No caso em exame, a parte autora obteve êxito na condenação da parte ré ao pagamento da complementação securitária, sendo inaplicável a sucumbência recíproca. O princípio da causalidade atribui os encargos sucumbenciais à parte que deu causa à demanda, no caso, a Seguradora.
6. Quanto à gratuidade de justiça, restou comprovado que a autora era beneficiária nos autos principais, sendo vedada a imputação de qualquer encargo sucumbencial, mesmo que diferido, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a sucumbência recíproca, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da sentença, bem como para ratificar a isenção de tais encargos à apelante em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A diferença entre o valor pleiteado e o arbitrado judicialmente em ações de complementação de Seguro DPVAT não caracteriza sucumbência recíproca, quando a parte autora obtém êxito no núcleo de seu pedido.
2. O benefício da gratuidade de justiça assegura a isenção de custas e honorários sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.”

Legislação relevante citada:
Lei nº 6.194/1974; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Graças dos Santos Furtado contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de complementação securitária movida pela apelante em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., para reconhecer como devido o pagamento de R$ 3.037,50, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, entendendo que a avaliação pericial determinou o valor indenizatório correto. Contudo, fixou sucumbência recíproca, atribuindo à autora 70% das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, decisão que motivou a interposição do presente recurso.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, no tocante a condenação ao pagamento das custas e sucumbência, sob o argumento de que não há sucumbência recíproca, pois a ação visava à correta quantificação do valor indenizatório e, na prática, a autora obteve êxito em seu pleito principal.

Assevera que a
responsabilidade
pelos encargos sucumbenciais deve ser integralmente imputada à apelada, com base nos princípios da causalidade e da razoabilidade.

Aduz, ainda, sentença proferida ignorou o direito à gratuidade de justiça para fins de isenção dos encargos sucumbenciais da autora.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defende a manutenção integral da sentença, aduzindo que a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, considerando que o valor final deferido foi inferior ao pleiteado (id. 259312687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Graças dos Santos Furtado contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de complementação securitária movida pela apelante em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., para reconhecer como devido o pagamento de R$ 3.037,50, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, entendendo que a avaliação pericial determinou o valor indenizatório correto. Contudo, fixou sucumbência recíproca, atribuindo à autora 70% das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, decisão que motivou a interposição do presente recurso.

A controvérsia recai sobre a interpretação dos limites da sucumbência recíproca em ações de complementação do Seguro DPVAT, especialmente em situações em que o valor pleiteado não corresponde exatamente ao arbitrado judicialmente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em ações de natureza securitária, a mera diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente reconhecido em juízo não caracteriza sucumbência recíproca, sendo essencial avaliar o núcleo do pedido inicial.

No caso, a parte autora buscava a complementação do valor securitário, obtendo êxito na condenação da ré ao pagamento do montante faltante.

Assim, a diferença entre o valor deferido na sentença a título de indenização e o valor pleiteado inicialmente, não gera a sucumbência mínima, parcial e/ou reciproca da lide, pois o que se busca é a adequação da proporcionalidade da lesão/sequelas a realidade fática da situação, conforme o que prevê a Lei 6.194/74.

Logo, para se falar em reciprocidade ou proporcionalidade, e, até mesmo condenar a parte autora em custas e honorários, teria que ambos os litigantes (autora e ré) serem vencedores e vencidos quantos aos seus pedidos, coisa que não ocorreu no presente feito, pois a parte autora teve procedência em seu pedido, qual seja, o recebimento de indenização no valor justo ao qual é merecedor

Desse modo, princípio da causalidade reforça que as custas e os honorários devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização da demanda. É incontroverso nos autos que a Apelada realizou pagamento parcial da indenização administrativa, configurando-se como a parte que resistiu à pretensão indenizatória.

No que tange à gratuidade de justiça, verifica-se que o benefício foi concedido à autora nos autos principais. Assim, a isenção das custas e honorários sucumbenciais está garantida, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC, não podendo o juízo "
a quo
" determinar qualquer pagamento, ainda que diferido, por parte da beneficiária.

Dessa forma, é necessário reformar a sentença recorrida para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios, sejam integralmente atribuídos à apelada, Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Graças dos Santos Furtado, para reformar, em parte, a sentença recorrida, no tocante a condenação ao pagamento das verbas sucumbência, a fim de condenar integralmente a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, como, também, ratificar o benefício da gratuidade de justiça à Apelante, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025